Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo: 0706188-98.2020.8.07.0000 AI Agravante: DÉCIO DE CARVALHO FIRMINO Agravado: GIOVANNI RATTACASO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Décio de Carvalho Firmino contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Antes do julgamento do recurso, o Agravante peticionou alegando que ocorreu a perda do objeto, em razão de acordo extrajudicial. A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, Id 10532685, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;